Tribunal: TCU
Processo: 040.636/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13832/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.636/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juliana Abondanza Gragnani (XXX.191.738-XX); Leandro Lohmann (XXX.797.930-XX); Patricia Bayma do Nascimento (XXX.636.072-XX); Patricia Maria da Silva Carvalho (XXX.992.141-XX); Paula Squillace Carretti (XXX.782.598-XX); Paulo Sergio Silva Rocha (XXX.855.953-XX); Pedro Jorge Aguiar Figueiredo Filho (XXX.935.954-XX); Pedro Luciano Bezerra Araujo (XXX.396.174-XX); Reginaldo Dall Evedove Crespi (XXX.872.148-XX); Richardson Eladio Portela Cavalcante (XXX.222.243-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.